Tribunal: STF
Processo: MS 37792
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança coletivo. Decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, editado pelo Presidente da República, que, por configurar ato normativo revestido de generalidade, impessoalidade e abstração, não admite questionamento pela via mandamental. Súmula nº 266/STF. Inexistência, em qualquer hipótese, de prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder. Remédio constitucional cujo rito especial não admite dilação probatória. Inicial indeferida, forte no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.
    Vistos etc.
    1. Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes – FECOMBUSTÍVEIS e Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais – MINASPETRO impetram mandado de segurança coletivo, com pedido de medida liminar, contra ato do Presidente da República, consubstanciado no Decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, que “dispõe sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos”.
    2. Na peça de ingresso, além de defenderem configurada hipótese de ato normativo de efeitos concretos, de molde a propiciar o afastamento do óbice da Súmula nº 266/STF, as impetrantes sustentam, em síntese, que o decreto impugnado (inicial, fls. 27-28):
    “a) foi praticado com desvio de finalidade e abuso de poder; 
    b) impõe aos postos revendedores de combustíveis obrigações impossíveis de serem por eles cumpridas; 
    c) tem o potencial concreto de causar desinformação e induzir em erro o consumidor;
    d) impõe artificial assimetria de informações com exposição injusta dos postos à opinião pública no que diz respeito a real composição dos preços de venda e das margens de lucro dos postos;
    e) viola o disposto no art. 4º, V, da Lei de Liberdade Econômica; 
    f) entra em conflito direto com os arts. 18, 19 e 20 da Resolução ANP nº 41/2013 ao estabelecer outra forma de divulgação dos preços nos postos de combustíveis;
    g) vulnera a autonomia da Agência Reguladora setorial;
    h) afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao impor a apresentação de informações já fornecidas pelos postos aos consumidores em todos os cupons fiscais emitidos, nos termos da Lei de Transparência Fiscal, implicando na adoção da via mais gravosa e onerosa para os particulares;”.
    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração, as impetrantes acrescentam as seguintes considerações, à guisa de demonstrar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a existência de risco à ulterior eficácia de eventual ordem concessiva da segurança (exordial, fls. 26-27): 
    “A partir da entrada em vigor, o ato coator poderá ensejar diversos efeitos prejudiciais não apenas para os postos revendedores de combustíveis, mas também para os consumidores que terão dificuldades de assimilar o grande número de informações confusas e pouco precisas que lhe serão apresentadas.
    Os postos que não se submeterem ao ato coator estão sujeitos a aplicação de penalidades pela ANP e pelos Procons em nível Estadual e Municipal, conforme preceitua o art. 3º, III, da Lei 9.847/99, com multa mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) podendo chegar a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Além disso, caso ocorra reincidência, ou seja, cometimento de mais de uma infração no exíguo período de dois anos, a ANP deverá revogar a autorização para funcionamento do posto revendedor, nos termos da Resolução ANP Nº 8 de 17 de fevereiro de 2012 (doc.05)
    Uma vez que o correto cumprimento das obrigações criadas pelo Decreto 10.634/2021 revela-se sobremodo difícil e onerosa aos postos, e em certos aspectos é subjetivamente impossível mesmo de ser cumprida, há efetivo risco de que os postos venham a ser autuados pelos Procons e pela ANP e que possam, em curto espaço de tempo incorrer em possível reincidência para os efeitos da Resolução ANP Nº 8/2012 e terem até mesmo a sua autorização para o exercício da atividade de revenda revogada pelo órgão regulador.
    Ainda, há que se chamar atenção para o fato de que em razão do fechamento de atividades não essenciais em milhares de municípios brasileiros, como medida eficaz para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, torna-se praticamente impossível aos mais de quarenta mil postos espalhados pelo país encomendar a fabricação dos painéis exigidos pela autoridade coatora.
    A maioria dos postos brasileiros ainda não dispõem do citado painel, e, em função do agravamento da pandemia e consequente fechamento de atividades comerciais não essenciais, por diversas Prefeitura Municipais e Governos Estaduais, bem como em face da antecipação de feriados, dentre outros, os postos simplesmente não conseguirão cumprir o determinado no decreto, antes do início da sua vigência, que se dará no próximo dia 25/03/2021 (quinta-feira).
    A iminente desinformação ao consumidor, causada pelo excesso de informações desnecessárias à tomada de decisão racional da compra de combustíveis exigidas pelo decreto, trará danos de difícil reparação caso seja concedida a segurança ao final.
    O risco de uma verdadeira enxurrada de autuações dos mais de 40.000 postos de combustíveis atuantes no Brasil pelos diversos Procons, Ministério Público e pela própria ANP, inclusive com risco de revogação de autorização de funcionamento em caso de reincidência, configura danos múltiplos e de difícil reparação aos postos caso a segurança seja ao final concedida.
    Ressalte-se, por fim, que a concessão da tutela de urgência não representa qualquer risco de perigo inverso ou de danos a autoridade coatora ou a terceiros. Nesse sentido, a manutenção da atual forma de apresentação dos preços dos combustíveis adotada pelos postos revendedores, conforme prescrições dos arts. 18 a 20, da Resolução ANP nº 41/2013, em nada prejudicará os consumidores, que continuarão tendo a prestação de informações claras, corretas e precisas.
    Em relação à autoridade coatora, também não existe qualquer risco de dano em função da concessão da medida liminar, revelando-se não apenas possível como efetivamente prudente a suspensão da aplicação do Decreto 10.634/2021 até que seja analisado o mérito da presente impetração.”
    4. Respaldada nesses fundamentos, a peça de ingresso veicula os seguintes pedidos (inaugural, fls. 28-29):
    ”1. Seja deferida a medida de urgência em caráter cautelar in limine litis, determinando-se a suspensão da aplicação e da exigibilidade de cumprimento das obrigações previstas no Decreto 10.634/2021 até o julgamento de mérito da presente ação mandamental;
    (…)
    5. Seja ao final confirmada a medida liminar e concedida a segurança para reconhecer a ilegalidade e os demais vícios do Decreto 10.634/2021, afastando em definitivo a sua aplicação em face dos postos revendedores de combustíveis em todo o território nacional.”
    5. Por meio da Petição nº 31984/2021 (evento 10), as impetrantes comprovam o recolhimento das custas e juntam ofício enviado pela Associação Brasileira de Procons à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, documento que reputam favorável a suas teses.
    É o relatório.
    Decido.
    1. O mandado de segurança, individual ou coletivo, pressupõe a indicação de ato concreto, ilegal ou abusivo, suscetível de provocar lesão ou ameaça de lesão a direito. Incabível, nessa perspectiva, utilizar a ação mandamental como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, vale dizer, com a finalidade de deflagrar fiscalização abstrata de validade constitucional de ato normativo revestido de caráter impessoal, geral e abstrato. Nesse sentido, reporto-me à Súmula nº 266/STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”) e aos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 31647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)
    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 80/09 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 28293 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDIÇÃO DE DECRETO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, APÓS MAIS DE UM ANO DA PUBLICAÇÃO DO ATO. SÚMULA 266/STF E DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato, hipótese vedada pela Súmula 266 desta Suprema Corte. Além disso, desconsidera o esgotamento do prazo de 120 dias para a impetração e não se encontra acompanhada de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como a cópia do próprio ato impugnado. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32920 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2014 PUBLIC 28-11-2014)
    2. No mesmo rumo, reproduzo o escólio de Hely Lopes Meirelles, em obra atualizada por Gilmar Ferreira Mendes e Arnoldo Wald (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 39-40):
    “A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos resultados imediatos.”
    3. À luz dessas balizas, cabe distinguir os atos normativos de conteúdo genérico e abstrato dos atos normativos de efeitos concretos ou autoexecutáveis. Ato normativo de efeitos concretos configura, na realidade, ato de natureza administrativa revestido da forma de ato normativo, sendo passível, enquanto tal, de impugnação pela via do mandado de segurança. Assim, se o ato, ainda que sob a forma de decreto editado a pretexto de exercício do poder regulamentar (art. 84, IV, da Magna Carta), tiver aptidão para produzir efeitos diretos e imediatos em relação à esfera jurídica de determinada pessoa, como, por exemplo, no caso de ato normativo de natureza proibitiva, poderá ser impugnado por meio de mandado de segurança.
    4. Traçadas essas balizas, observo que o Decreto nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, questionado neste mandado de segurança coletivo, ostenta a seguinte redação:
    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, e na Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012,
    DECRETA :
    Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos.
    Parágrafo único. Os consumidores têm o direito de receber informações corretas, claras, precisas, ostensivas e legíveis sobre os preços dos combustíveis automotivos no território nacional.
    Art. 2º Os postos revendedores de combustíveis automotivos deverão informar aos consumidores, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 1º, os preços reais e promocionais dos combustíveis, nos termos do disposto no Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 2006.
    § 1º Na hipótese de concessão de descontos nos preços de forma vinculada ao uso de aplicativos de fidelização pelos postos revendedores de combustíveis automotivos, deverão ser informados ao consumidor:
    I - o preço real, de forma destacada;
    II - o preço promocional, vinculado ao uso do aplicativo de fidelização; e
    III - o valor do desconto.
    § 2º Observado o disposto no inciso III do § 1º, a divulgação do desconto poderá ocorrer pelo valor real ou percentual.
    § 3º Quando a utilização do aplicativo de fidelização proporcionar a devolução de dinheiro ao consumidor, o valor e a forma da devolução deverão ser informados de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível aos consumidores .
    Art. 3º Os postos revendedores de combustíveis automotivos ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de painel afixado em local visível do estabelecimento.
    Art. 4º O painel afixado dos componentes do preço do combustível automotivo nos postos revendedores a que se refere o art. 3º deverá conter:
    I - o valor médio regional no produtor ou no importador;
    II - o preço de referência para o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
    III - o valor do ICMS;
    IV - o valor da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins ; e
    V - o valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível - CIDE-combustíveis.
    Art. 5º Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.”
    5. À luz do estatuído no mencionado decreto, concluo que se trata de ato de caráter genérico, uma vez que disciplina critérios abstratos e impessoais para, em regulamentação ao previsto nas Leis nºs Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, e na Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, operacionalizar a “divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos”. Inviável, portanto, a impugnação do mencionado decreto, enquanto revestido dos atributos da generalidade e da abstração, pela via do mandado de segurança.
    6. A efetiva aplicação do estatuído no decreto, de molde a alcançar a esfera jurídica dos substituídos das impetrantes, perpassa necessariamente pela atuação de autoridades administrativas incumbidas da regulação setorial e da promoção de políticas de defesa do consumidor, premissa confirmada pelo documento juntado com a Petição nº 31984/2021 (evento 10), em que a Associação Brasileira de Procons, no interesse de dar concretude ao disciplinado, em termos gerais e abstratos, no ato normativo regulamentar ora impugnado, encaminha ofício à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, “com vistas ao esclarecimento de pontos sensíveis e dos encaminhamentos necessários à realização de ações fiscalizatórias” (evento 11, fl. 7).
    7. Ainda que, ad argumentandum tantum, se entendesse cabível a impetração, não haveria campo para a concessão da ordem pretendida, uma vez que as alegações das impetrantes exigiriam, para sua comprovação, dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
    8. Com efeito, as notícias jornalísticas reproduzidas no corpo da peça de ingresso não autorizam concluir, de modo inequívoco, como exigido em mandado de segurança, pela configuração de desvio de finalidade na edição do decreto impugnado. Tampouco é possível reputar configurada desproporcionalidade sem promover ampla reavaliação dos elementos que levaram a autoridade impetrada a optar pela edição do decreto questionado.
    9. Não foi juntado aos autos qualquer documento que propicie extrair, de imediato, a impossibilidade de os postos revendedores darem cumprimento ao previsto nos arts. 2º, § 1º, e 4º do Decreto nº 10.634/2021. No aspecto, há meras reflexões apresentadas pelas impetrantes, construídas a partir de características do sistema tributário nacional e do modelo regulatório do mercado de produção e comercialização de combustíveis, sem respaldo em contratos ou outros dados materiais, vertidos em prova literal, suscetíveis de demonstrar, de plano, como exigível em mandado de segurança, a aventada impossibilidade de cumprimento, pelos postos, das obrigações previstas no ato impugnado.
    10. As impetrantes alegam, por exemplo, que os revendedores são obrigados, por meio de cláusulas inseridas em contratos de exclusividade, a aceitar os aplicativos de fidelização das distribuidoras, mas não juntam qualquer exemplar de avença com cláusula desse jaez, firmada por um dos seus substituídos, que permita elucidar acerca da sustentada impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida no art. 2º, § 1º, II, do Decreto nº 10.634/2021. De mais a mais, se é verdade que a aceitação de aplicativo de fidelização constitui obrigação prevista em contrato, não diviso, em princípio, empecilho a que as distribuidoras sejam obrigadas, dado o arcabouço legal e regulamentar em que inserida a pactuação, a prover as informações necessárias para cumprimento do decreto.
    11. O mesmo ocorre em relação ao art. 4º, I, do decreto impugnado. As impetrantes afirmam que os postos revendedores não têm como obter acesso ao valor médio regional praticado por produtores ou importadores, mas de modo algum comprovam o alegado, limitando-se a registrar que produtores e importadores têm relação comercial direta com as distribuidoras, e não com os postos revendedores. No ponto, viável ao menos supor que as avenças firmadas ao longo da cadeia de produção e comercialização de combustíveis, em observância à moldura legal e regulamentar em que inseridas, possibilitem calibração, de modo a propiciar o cumprimento, por parte dos revendedores, da obrigação prevista no decreto.
    12. No tocante aos sustentados riscos de que o ato impugnado possa ensejar desinformação e/ou induzir o consumidor em erro, inclusive quanto à margem de comercialização praticada pelos postos revendedores, registro que a concessão da ordem demanda demonstração concreta, fundada em dados materiais, de que os eventos futuros projetados como causa de pedir se concretizarão. Não é o que se tem no aspecto, fundada a impetração, no ponto, em meras conjecturas.
    13. Impende realçar que a deficiente instrução da peça de ingresso não pode ser suprida por meio da abertura de prazo para a juntada de documentos, tendo em vista que a via mandamental não admite dilação probatória. Confiram-se:
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    14. Indiscernível ofensa ao art. 4º, V, da Lei nº 13.874/2019, uma vez que, em princípio, o ato impugnado indica benefício para o consumidor, que terá melhor informação sobre os elementos que compõem os preços dos combustíveis. De outra parte, sequer demonstrado o aumento dos custos de transação dos substituídos das impetrantes, que, conforme reconhecido na inicial, já disponibilizam, por força da Lei nº 12.741/2012, nos documentos fiscais que emitem, ao menos parcela das informações objeto do decreto.
    15. Cabe registrar, a propósito, que o art. 3º do decreto impugnado, em sintonia com a Lei nº 12.741/2012, determina a informação de “valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços”. Significa dizer que não se trata de valor exato, preciso, mas, sim, aproximado das exações incidentes sobre as mercadorias e os serviços.
    16. A função reguladora da Agência Nacional de Petróleo não se confunde com o poder regulamentar constitucionalmente atribuído ao Chefe do Poder Executivo no art. 84, IV, da Magna Carta, de modo que a edição do ato impugnado não revela sobreposição normativa ou violação da autonomia da agência reguladora setorial. 
    17. Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança coletivo (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora